Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão é válido, em especial quanto às assinaturas eletrônicas que ostenta

2. O art. 1o do Decreto Lei 911/1969, arrolou os requisitos do instrumento de constituição da alienação fiduciária, a incluir a “prova por escrito e seu instrumento, público ou particular”. 2.1. A exegese do art. 10, §§ 1o e 2o, da MP 2.200-2/2001, sob a ótica do art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004, denota que a assinatura eletrônica, mediante a utilização do certificado emitido pela ICP-Brasil ou outro similar e aceito pelas partes transigentes, é mecanismo permitido aos contratos de cédula de crédito bancário.

3. No caso, o contrato contraído entre as partes foi assinado eletronicamente, sendo certificado e validado pela ICP-Brasil, inclusive com validação por Biometria Facial. apresenta o devido QR Code; IP (protocolo de rede); Endereço IP do Cliente; Hash do documento, da CT, da Ficha Cadastral, do CCB e do Seguro Prestamista, além do Hash Evidências. Há também geolocalização, identificação do CPF do cliente e data/horário em que o contrato foi assinado. Consta, ainda, o código para verificação numérico e em barras.

4. Não há motivos para se classificar, de ofício, como inválida a assinatura digital das partes, a incluir a do contratante. Outrossim, eventual discussão acerca da legitimidade da assinatura deve ser arguida, oportunamente, pela parte ré (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil). É admissível que documentos públicos ou particulares sejam assinados e produzido de forma eletrônica, mediante a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 4.1. Todavia, não há óbice o emprego de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, a incluir os certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, §2o, mesma legislação).

5. A exigência para o recebimento da petição inicial e o processamento da demanda, a incluir a decisão sobre os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, não encontra fundamento no regramento na legislação de regência. Caracterizado, pois, o error in procedendo que justifica a anulação da sentença.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.